Tribunal: TJES
Processo: 5000477-59.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-59.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUVENAL PEDRO DA SILVA NETO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000477-59.2025.8.08.0002

Origem
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: JUVENAL PEDRO DA SILVA NETO.

RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DESATIVAÇÃO/ALTERAÇÃO DO PLANO PRÉ-PAGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente em razão de alegada falha de serviço da recorrida, por entender ter sofrido um desconto no valor de R$ 30,00 (trinta reais) em seu plano de telefonia pré-pago.

2. O Requerente/recorrente pleiteou indenização por danos materiais e danos morais.

3. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso é a análise de responsabilidade civil da empresa de telefonia e a extensão dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, visto que o julgamento ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. É cediço que, mesmo em se tratando de relação de consumo, onde a inversão do ônus da prova é possível (art. 6º, VIII, CDC), esta não exime o consumidor de comprovar o mínimo de verossimilhança em suas alegações. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. No presente caso, a despeito das alegações recursais, o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar que a Recorrida agiu com ilicitude ou falha na prestação do serviço que gerasse a automática obrigação de fazer ou o dever de indenizar. Não há prova inequívoca nos autos de que o plano foi alterado unilateralmente de forma ilícita ou de que o Recorrente efetuou o cancelamento/desativação e a Recorrida o ignorou, como bem apontou o Juízo de origem.

9. A restituição em dobro (Art. 42, Parágrafo Único, CDC) pressupõe a comprovação do pagamento indevido e a má-fé do fornecedor. Não demonstrada a cobrança indevida, ou o erro injustificável, o pedido não prospera.

10. Não sendo comprovada a conduta ilícita da Recorrida, desaparece o nexo de causalidade, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil (Art. 186 e 927 do CC). O simples aborrecimento, sem prova de ofensa à honra ou grave violação aos direitos de personalidade, não configura dano moral indenizável.

11. Conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, se a Sentença de primeira instância examinou de forma exaustiva as questões fáticas e jurídicas, e estando ela suficientemente fundamentada, a confirmação por seus próprios fundamentos atende ao interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)